Tribunal: TJDFT
Processo: 0705193-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705193-31.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CRISTIANO RODRIGUES DA ROCHA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFISSIONAL DE SUPORTE METROVIÁRIO. METRO/DF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, visando sua nomeação em concurso público para o cargo de Profissional de Suporte Metroviário (PSM) - Técnico Administrativo, previsto no Edital de Condições Gerais da Companhia Metropolitana do Distrito Federal. 2. Em seu recurso inominado, alega que o Edital do certame previa 20 (vinte) vagas de ampla concorrência e 4 (quatro) vagas para Portador de Necessidades Especiais - PNE, tendo se classificado na 33a posição de ampla concorrência. Alega que houve 14 desistências, chegando ao seu número de classificação, contudo não foi nomeado. Alega que a sentença não considerou as provas colacionadas aos autos, demonstrando que, após a desistência dos candidatos aprovados em classificação melhor que a dele, alcançou automaticamente a sua posição, que passou a constar dentro do número de vagas. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. 3. Considerando que a parte autora foi classificada em 33o lugar, para certame público que previa 20 vagas de ampla concorrência e 4 PNE, não há falar em expectativa de direito em ser nomeada. 4. O surgimento de novas vagas, além das previstas no edital ou o reconhecimento da necessidade administrativa, não origina, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados. Ressalte-se que a conveniência e a oportunidade da nomeação estão vinculadas a questões de natureza financeira e orçamentária que não podem ser suplantadas pelo Poder Judiciário. Esse é o entendimento deste Tribunal, conforme Acórdão no 976894, julgado em 26.10.2016, da Terceira Turma Recursal. No mesmo sentido o julgado da 1a Turma Recursal (Acórdão n.1063372, 07193233720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no PJe: 04/12/2017) e desta Turma Acórdão n.1045956, 07008510220178079000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no PJe: 18/09/2017. 5. Conforme destacado na sentença, o concurso se expirou em 29/10/2018, assim a mera existência de vagas em aberto não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas o direito à nomeação. Precedente: (Acórdão 1159603, 07217082120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Custas pela recorrente. Condenada a parte recorrente a pagar honorários para a parte ré, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1328785, 07051933120208070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente alega violação aos arts. 37, II e IV, da CF/88. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI, paradigma correspondente ao Tema n. 784. Confira-se: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Ademais, registre-se que divergir do entendimento firmado nos acórdãos recorridos exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF